Tribunal: TJSP
Processo: 2083848-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Prisão preventiva necessária para a garantia da ordem pública, em face da quantidade e variedade de drogas apreendidas, além de dinheiro e contabilidade do tráfico. Paciente que possui condenação anterior definitiva. A situação excepcional enfrentada em razão da pandemia da COVID-19 não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio. Ordem

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Prisão preventiva necessária para a garantia da ordem pública, em face da quantidade e variedade de drogas apreendidas, além de dinheiro e contabilidade do tráfico. Paciente que possui condenação anterior definitiva. A situação excepcional enfrentada em razão da pandemia da COVID-19 não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio. Ordem denegada.